Tribunal: TJSP
Processo: 2162795-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
R No 851, 20 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRAIA GRANDE. LEGITIMIDADE PASSIVA dA CÂMARA MUNICIPAL – RECONHECIMENTO - ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE CRIAÇÃO DA LEI - PERDA PARCIAL DO INTERESSE DE AGIR PELA REVOGAÇÃO DE PARTES DAS NORMAS POR DECRETOS MUNICIPAIS SUPERVENIENTES – DISPOSIÇÕES RESTANTES QUE NÃO OFENDEM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS AOS TRABALHADORES – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE DEVE SER REGRADO PELO MUNICÍPIO – DISCIPLINA ACESSÓRIA QUE PODE SER VEICULADA POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO, A QUEM COMPETE TRATAR DO ASSUNTO - JORNADA DE TRABALHO – FÉRIAS - LICENÇA-PRÊMIO - BANCO DE HORAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO NO QUE TANGE AO inciso V, do art. 5o, do Decreto no 6.922/20; AO § 2o, do art. 10 e Ao art. 11, do Decreto no 6.954/20, Revogados peloS Decretos MUNICIPAIS no 7.008, 7.017, 7.026 e 7.082, TODOS DE 2020 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO MÉRITO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2162795-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 5o, V, DO DECRETO No 6.922, DE 16 DE MARÇO DE 2020; ART. 4o, III E IV, E ARTS. 10 E 11, DO DECRETO No 6.954, DE 24 DE ABRIL DE 2020; E LEI COMPLEMENTAR No 851, 20 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRAIA GRANDE. LEGITIMIDADE PASSIVA dA CÂMARA MUNICIPAL – RECONHECIMENTO - ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE CRIAÇÃO DA LEI

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 5o, V, DO DECRETO No 6.922, DE 16 DE MARÇO DE 2020; ART. 4o, III E IV, E ARTS. 10 E 11, DO DECRETO No 6.954, DE 24 DE ABRIL DE 2020; E LEI COMPLEMENTAR No 851, 20 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRAIA GRANDE. LEGITIMIDADE PASSIVA dA CÂMARA MUNICIPAL – RECONHECIMENTO - ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE CRIAÇÃO DA LEI - PERDA PARCIAL DO INTERESSE DE AGIR PELA REVOGAÇÃO DE PARTES DAS NORMAS POR DECRETOS MUNICIPAIS SUPERVENIENTES – DISPOSIÇÕES RESTANTES QUE NÃO OFENDEM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS AOS TRABALHADORES – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL QUE DEVE SER REGRADO PELO MUNICÍPIO – DISCIPLINA ACESSÓRIA QUE PODE SER VEICULADA POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO, A QUEM COMPETE TRATAR DO ASSUNTO - JORNADA DE TRABALHO – FÉRIAS - LICENÇA-PRÊMIO - BANCO DE HORAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO NO QUE TANGE AO inciso V, do art. 5o, do Decreto no 6.922/20; AO § 2o, do art. 10 e Ao art. 11, do Decreto no 6.954/20, Revogados peloS Decretos MUNICIPAIS no 7.008, 7.017, 7.026 e 7.082, TODOS DE 2020 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO MÉRITO.